Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001238-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA NUNES - CPF: 424.835.229-04 (APELADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), VICTORIA CAROLINE GOMES DE GODOY - CPF: 038.183.801-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – MESMO GRUPO ECONÔMICO – AFASTADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – BANCO QUE NEGATIVOU O NOME DA AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – TELAS SISTEMAS COMO FORMA DE PROVA – PROVA UNILATERAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADO – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes de forma indevida demonstra a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado. Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001238-96.2021.8.11.0041

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

APELADA:

MARIA APARECIDA NUNES

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
n.
1001238-96.2021.8.11.0041
,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, declarando inexistentes os débitos elencados nos autos, bem como condenando a empresa em danos morais fixados no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por fim,
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o c/c §6o, do CPC
(Id. 190723718).

Em suas razões (Id. 190723719), aduz argui o recorrente preliminar de ilegitimidade passível, bem como ausência de interesse de agir.

Em mérito, verbera que a cobrança é legitima, pontuando que “
no caso dos autos é fácil constatar que a autora sempre pagava as parcelas do seu empréstimo consignado em atraso estava em situação de inadimplência junto ao banco conforme se comprou pelas telas supras e abaixo colacionado”.

Outrossim, aduz a inexistência de conduta desidiosa capaz de auferir dano moral ao caso em comento, subsidiariamente a redução do
quantum.

Ao arremate, pugna pela aplicação do principio da causalidade arbitrando as custas a parte adversa.

Preparo recolhido – Id. 191009176

Contrarrazões no Id. 190723723, em síntese pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024